Tribunal: TJES
Processo: 5002139-47.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Previdência privada; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002139-47.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCI ALMEIDA DE SOUZA
RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002139-47.2020.8.08.0030
EMBARGANTE:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
EMBARGADO:
ALCI ALMEIDA DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso inominado, alterando a sentença de piso.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às entidades fechadas de Previdência Complementar, sem fins lucrativos, assim como é a ora embargante/ré. Destaca também a omissão no que se refere à omissão do acórdão no que se refere à retenção do imposto de renda sobre o valor a ser resgatado pela parte autora/embargada
.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, constata-se que a parte ré/embargante possui parcial razão. Efetivamente, o Relator originário, ao tratar acerca do abuso na retenção de valores a título de resgate, fundamentou a sua posição com base no Código de Defesa do Consumidor, ignorando o fato de que a ré/embargante é entidade fechada de previdência complementar. A respeito do tema, a Súmula 563 do STJ estabelece que "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
". Portanto, impera no caso dos autos o mutualismo e o associativismo, uma vez que o patrimônio e os rendimentos da instituição revertem-se integralmente na concessão e na manutenção do pagamento de benefícios, de maneira que os fundos de pensão não se adequam ao conceito de fornecedor e, consequentemente, não se estabelece uma relação de consumo entre tais entidades e seus participantes. A despeito de tais considerações, é possível identificar no caso dos autos que a retenção de 61,20% dos valores pagos ao longo dos anos pela entidade fechada de previdência complementar, na forma estabelecida entre as partes, configura violação aos limites da função social do contrato e os princípios de probidade e boa-fé (CC/02, arts. 421 e 422), em nítido desrespeito aos deveres anexos ou laterais de conduta dos participantes do negócio jurídico. Exatamente, nessa linha, o ato sentencial deve ser mantido no que se refere à condenação da ré/embargante em proceder a devolução de 100% do resgaste do valor da previdência complementar, isto é, de R$ 8.430,77 (oito mil quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos), a título de danos materiais.

(5).
Por sua vez, no que diz respeito à retenção do imposto de renda sobre o valor a ser resgatado pela parte autora/embargada, tem-se que os aclaratórios devem ser acolhidos sobre o referido tópico. A verba não possui caráter indenizatório e, por tal razão, sobre o ganho auferido deve haver o desconte percentual correlato a ser destinado ao Fisco.

(6).
Da conclusão.

PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade tão somente de sanar os vícios acima descritos, passando o comando do Acórdão para os termos seguintes: "
voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso inominado, a fim de reformar a sentença guerreada e condenar a ora recorrida (CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) a pagar à recorrente (ALCI ALMEIDA DE SOUZA) a quantia de R$ 8.430,77 (oito mil quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da citação. Sobre o montante condenatório fica autorizada a retenção a título de imposto de renda, que deverá ser destinado à Fazenda. Sem pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que houve parcial provimento do recurso
".

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)